Tribunal: TJDFT
Processo: 0724903-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724903-18.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 73123863) da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Proc. 0703831-52.2024.8.07.0018 – ids. 235915406 e 237392984 – EmD rejeitados) que, em cumprimento de sentença, suspendeu o processo até o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0737559-41.2024.8.07.0000. Alega, em suma, que o valor a ser expedido à título de parcela incontroversa não é mais refletido pela planilha inicial, mas pela atualizada por IPCA-E, visto que apenas se discute a forma de aplicação da taxa Selic no agravo de instrumento 0737559-41.2024.8.07.0000. Aponta perigo de dano no caráter alimentar das verbas envolvidas. Requer a antecipação da tutela para que seja remetido os autos à contadoria judicial, para apurar o valor incontroverso atualizado pelo IPCA-E. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 30/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator